Tribunal: TJDFT
Processo: 0702962-75.2025.8.07.9000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DÍVIDAS CONDOMINIAIS. PESQUISA PATRIMONIAL. ESGOTAMENTO DE MEIOS TÍPICOS DE LOCALIZAÇÃO DE BENS E VALORES PASSÍVEIS DE PENHORA. AFERIÇÃO DE INFORMAÇÕES ACERCA DE EVENTUAL PERCEPÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS PELO EXECUTADO POR MEIO DO PREVJUD, FERRAMENTA DE ACESSO FACILITADO AO PODER JUDICIÁRIO. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Na busca pela efetividade processual, o Código de Processo Civil – CPC – prevê, em seu art. 6o, o princípio da cooperação, segundo o qual “todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva”. Exige-se postura colaborativa de todos os sujeitos processuais, inclusive do juiz, ao qual compete adotar as medidas necessárias na busca da tutela jurisdicional específica, adequada, célere, justa e efetiva.
2. Diante do esgotamento de medidas executórias típicas, e havendo a possibilidade de permitir ao exequente a obtenção de outras informações acerca de fontes remuneratórias do executado, a partir das quais se poderá analisar a hipótese de penhorabilidade para satisfação de seu crédito, é legítimo o deferimento dessa medida, sob pena de o exequente/credor ter seu direito de satisfação de crédito ceifado prematuramente e de forma irrazoável.
3. O Serviço de Informação e Automação Previdenciária (PREVJUD), embora tenha como função precípua o aprimoramento da prestação jurisdicional na concessão de benefícios previdenciários e assistenciais, foi desenvolvido pelo Conselho Nacional de Justiça – CNJ – como parte do Programa Justiça 4.0, que tem como objetivo impulsionar a transformação digital do judiciário, por meio de soluções digitais colaborativas que automatizam as atividades dos tribunais.
4. Em interpretação teleológica do processo como instrumento para a concretização do direito material, afigura-se legítimo e coerente com a natureza da execução a viabilidade de colheita de informações, pelo condomínio exequente, que possam, ao final, levar à satisfação do seu crédito.
5. A referida medida – meramente consultiva – não ostenta caráter imediato de constrição de ativos, mas potencializa a máxima efetividade da tutela executiva, sem onerar demasiadamente o executado.
6. Recurso conhecido e provido.